Tribunal: TJDFT
Processo: 0745116-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DAS PARTES. FORO COMPETENTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, considerando a notícia de que o executado reside em Florianópolis/SC e reconhecida a relação de consumo entre as partes, incide a regra prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo legítimo o reconhecimento de ofício da incompetência territorial escolhida pelo fornecedor e fixada em contrato de adesão e, como consequência, que seja declinada da competência para o processamento e julgamento da ação promovida em desfavor do consumidor para o juízo do seu domicílio.
2. Com efeito, o processamento da ação no domicílio do executado, qual seja, a cidade de Florianópolis/SC, mostra-se o mais apropriado para a melhor qualidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.